Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DUAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, DO CP. VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. AFASTAMENTO. INVIÁVEL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PENA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, não havendo que se falar em crime único. No caso, os réus adentraram na residência das vítimas e, mediante grave ameaça, tentaram subtrair bens individuais de duas pessoas que ali estavam, sendo um cordão que estava no pescoço de uma das vítimas e da outra as joias que ela estava usando.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que os réus praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautores e não partícipes.
3. É prescindível o conhecimento do agente sobre a idade da vítima para a
incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ do Código Penal. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/3 (um terço), se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do delito.
5. Presentes múltiplas condenações por crimes anteriores ao delito em exame, permite-se a utilização de uma delas para macular os antecedentes do réu, permanecendo as remanescentes como geradoras de reincidência.
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.